Tribunal: TJES
Processo: 0004254-08.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004254-08.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA DOS SANTOS PEREIRA e outros

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CORPO DA FALECIDA QUE CHEGOU AO VELÓRIO
EM CONDIÇÕES INAPROPRIADAS
–
MAJORAÇÃO D
O QUANTUM INDENIZATÓRIO
-
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O dever de indenizar está condicionado à demonstração do i) conduta ilícita; ii) dano; iii) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e iv) culpa ou dolo daquele que a comete, salvo nos casos em que restar configurada a responsabilidade objetiva.

2.
Caso concreto em que foram constatados abalos psicológicos à parte apelante, notadamente porque a falha na prestação de serviço contratual ocorreu em momento de consternação, tristeza e de profundo pesar, junto ao luto dos apelantes em razão do falecimento de sua mãe.

3
.

Em relação à quantia fixada, o arbitramento do valor deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual,
in casu
, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor se afigura mais acertado.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise como segue.

Na origem,
VALÉRIA DOS SANTOS PEREIRA
e
ROBSON DOS SANTOS PEREIRA

ajuizaram esta ação em face de
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
- SANTA CASA PAZ
alegando, com fulcro nos documentos de id. 8015386 (fls. 08-22 dos autos originários), que teriam contratado a requerida visando à prestação de serviço funerário, dentre estes a conservação e arrumação da
“de cujus”
(mãe dos requerentes).

Todavia, ao abrirem o caixão para velarem o corpo, o encontraram todo ensanguentado, de modo que o caixão teve de ser fechado por conta do mau cheiro que haveria ficado no local do velório, e em virtude desses fatos, os requerentes pleitearam a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao apreciar o mérito, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, valendo transcrever da sentença o seguinte excerto:

[...]

Cinge-se a controvérsia basicamente em apurar se houve mesmo uma falha na prestação dos serviços funerários contratados. Isso porque, conforme relatado pelos requerentes, estes contrataram perante a requerida, serviços de natureza fúnebre conforme documentos de fls. 09/11, porém, ao receberem o corpo da de cujus para que fosse velado, este estava ensaguentado e exalando fortes odores, o que por estes demonstra completo desleixo da requerida, uma vez que caberia a funerária entregar seu ente querido em situação apta para ser velado.

Pois bem. O ônus da prova foi invertido por ocasião do saneamento. Desta feita, resta analisar se a requerida produziu provas suficientemente seguras não só para corroborar com as teses por ela levantadas, mas, também, para derrubar as alegações dos autores. Ao compulsar os autos, verifico que a mesma não trouxe nenhum documento que afastaria os argumentos autorais, pelo contrário, os únicos documentos e provas (testemunhal) que constam nos autos, evidenciam a ocorrência de situação danosa aos requerentes.

Diante dos elementos constantes do caderno processual, convenço-me de que a versão dos requerentes – houve falha na prestação dos serviços funerários – é a correta. Afinal, conforme se extrai da Contestação:

“[...] O que ocorreu na verdade é que com o passar do tempo, em virtude das moléstias acometidas e do tratamento dispendido para trata-las, houve vazamento anormal do líquido do corpo da falecida durante o velório, que se incontrava inchado, tendo o tamponamento realizado sido insuficiente para impedir tal fluxo”. (Grifo Nosso)

Ou seja, a própria parte demonstra que o tratameto fora desproporcional ao caso da falecida, não havendo que se falar em caso fortúito.

Desta forma, tem-se por evidente a responsabilidade da requerida, uma vez que não se atentou as particularidades que envolviam a situação da “de cujus”, prestando serviço de forma desmedida, o que por sua vez, gerou situação demasiadamente danosa aos requerentes, que no momento de prestarem suas últimas homenagens ao seu ente querido, tiveram de suportar grande aborrecimento.

Diante de tal situação, resta incontroverso a existência de dano moral, tendo em vista toda a situação vivida pelos autores, logo o após o falecimento de sua genitora.

Sendo assim, como critério de fixação do quantum indenizável, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu como recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e do agente causador do dano, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014).

Nesse diapasão, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor da demanda, se afigura razoável e proporcional ao dano sofrido.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser dividido igualmente entre cada autor
, devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com juros de mora a partir da citação.

Resolvo o mérito processual na forma do inc. I do art. 487 do CPC/15.

Assim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

[...]

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
conforme demonstrado pelos fatos narrados e prova testemunhal produzida no presente processo, o dano moral ficou perfeitamente caracterizado pelo dano sofrido, expondo aos mesmos a um constrangimento ilegítimo;
II)
o valor dos danos morais fixados é incapaz de produzir sua dupla finalidade, de modo a não só garantir à parte que o postula a recomposição do dano em face da lesão experimentada, mas igualmente servir de reprimenda àquele que efetuou conduta ilícita;
III)
considerando que a apelada ultrapassou os limites razoáveis do exercício de seu direito, afetando seriamente a dignidade dos apelantes os expondo ao ridículo, é devida a majoração da indenização por danos morais.

Pois bem. Depois de analisar os fatos narrados, acompanho o entendimento do juízo
a quo
no tocante à procedência do pedido autoral, tendo em vista a comprovação do dano, mas entendo que a r. sentença merece reparo quanto ao valor indenizatório fixado.

Inicialmente, vale mencionar que o dever de reparação por danos morais e materiais encontra amparo legal nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Diante disso, é certo que o dever de indenizar está condicionado à demonstração
i)
da conduta ilícita;
ii)
do dano;
iii)
do nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e
iv)
da culpa ou dolo daquele que a comete, salvo nos casos em que restar configurada a responsabilidade objetiva.

Sendo assim, o mero descumprimento contratual não dá ensejo à indenização por danos morais. Para que faça jus à reparação pelos danos morais alegados,
a parte deve demonstrar a existência de ofensa aos direitos de personalidade
, assim como ter suportado repercussões negativas do descumprimento da obrigação, que sejam suficientes para causar abalos psicológicos, à honra, ao bom nome e à respeitabilidade social.

A apelada, em sede de contestação, tenta justificar que o motivo da
"de cujus"
estar ensanguentada seria pelo fato de que
"[...]
com o passar do tempo, em virtude das moléstias acometidas e do tratamento dispendido para tratá-las, houve vazamento anormal do líquido do corpo da falecida durante o velório
,
que se encontrava inchado
,
tendo o tamponamento realizado sido insuficiente para impedir tal fluxo
".

Ou seja, a própria apelada reconhece que o tratamento por ela prestado fora insuficiente ao caso da falecida, restando assim evidente a responsabilidade, uma vez que deveria se atentar as particularidades que envolviam a situação do
de cujus
.

Para fins da análise da extensão do fano, faz-se necessário trazer a lume a prova testemunhal produzida durante a fase de instrução (id. 8015386, fl. 103 dos autos originários), conforme transcrevo a seguir:

JOÃO SANTANA MAZINE
, brasileiro, divorciado, RG 1.309.885/ES, residente à Av . Espírito Santo, 32, Marcílio de Noronha , Viana/ES, compromissado na forma da lei, às perguntas respondeu que:
o corpo de Milsa estava sendo velado na igreja na qual é o pastor, no dia dos fatos ; que o depoente seria o responsável pela celebração do culto de velório; que, antes de a cerimônia de culto ter início, passou a vazar sangue do caixão e a exalar mau cheiro (de carne humana em estado de putrefação); que o sangue escorria do caixão e pingava no chão;
que cerca de 15 pessoas se encontravam no local neste momento; que acredita que algumas pessoas presentes tenham visto tal cena também; que foi preciso acionar com urgência o pessoal da funerária para corrigir o problema; que todas as pessoas presentes foram convidadas a sair do local ; que não se recorda quanto tempo demorou para a funerária chegar ao local; que não viu o que a funerária fez com o corpo de Milsa, pois estava do lado de fora do salão neste momento; que cerca de 20 minutos depois, todos foram liberados a retornar ao salão onde estava o corpo de Milsa, desta vez, limpo e em um caixão sem vazamento de sangue ; que os autores ficaram revoltados com a situação; que já participou de vários velórios, mas nunca havia visto nada igual; Dada a palavra ao advogado dos autores, nada perguntou; Dada a palavra ao advogado do requerido, às perguntas respondeu que: até onde sabe, a falecida Milsa estava fazendo tratamento de câncer, não sabendo se esta foi a causa de sua morte; que chegou a visita- la no hospital enquanto ela estava internada, podendo afirmar que seu quadro de saúde era grave; que não sabe dizer quanto tempo aproximadamente ela ficou internada. Perguntado se gostaria de acrescentar algo, nada adicionou. Em nada mais havendo, encerrou-se a presente, que segue sem assinatura física, por estar sendo realizada pela plataforma Google Meet .

MARINETE RIBEIRO FERMIANO
, brasileira, solteira, CPF/MF n. 1.796.981/ES, residente à rua P Primavera, 14, Canaã, Viana/ES, compromissada na forma da lei, às perguntas respondeu que:
estava presente no momento em que o corpo de Milsa estava sendo velado na igreja; que, antes de a cerimônia de culto ter início, passou a vazar sangue do caixão e a exalar mau cheiro (de carne humana em estado de putrefação); que o mau cheiro era intenso; que o sangue escorria do caixão e pingava no chão; que as flores que adornavam o caixão estavam murchas;
que cerca de 15 pessoas se encontravam no local neste momento; que acredita que algumas pessoas presentes tenham visto tal cena também; que, em um primeiro momento, todos ficaram sem saber o que estava acontecendo, mas depois os membros da família esclareceram; que foi preciso acionar com urgência o pessoal da funerária para corrigir o problema; que todas as pessoas presentes foram convidadas a sair do local, exceto o s membro s da família da falecida; que não se recorda quanto tempo demorou para a funerária chegar ao local;
que não viu, mas soube que a funerária removeu o corpo de Milsa do caixão, o limparam e o costuraram para estancar o sangue; que depois de bastante tempo, todos foram liberados a retornar ao salão onde estava o corpo de Milsa, desta vez, limpo e em um caixão sem vazamento de sangue, mas as flores continuaram as mesmas; que o mau cheiro continuou no local por mais um tempo;
que o s autores ficaram chocados e revoltados com a situação; Dada a palavra ao advogado dos autores, nada perguntou; Dada a palavra ao advogado do requerido às perguntas respondeu que: não conheceu pessoalmente Milsa, mas apenas seus parentes. Perguntado se gostaria de acrescentar algo, nada adicionou. Em nada mais havendo, encerrou-se a presente, que segue sem assinatura física, por estar sendo realizada pela plataforma Google Meet .

Ao que se verifica, a circunstância causou evidentes abalos psicológicos à parte apelante. Isso porque, como demonstrado nos autos, a falha na prestação de serviço contratual ocorreu em momento de consternação, tristeza e de profundo pesar, junto ao luto dos apelantes em razão do falecimento de sua mãe.

Ademais, cabe resaltar que é exatamente para evitar preocupação ou intercorrências nos preparativos do sepultamento que os consumidores contratam serviços funerários, justamente para amenizar as dificuldades nos derradeiros momentos com a pessoa falecida.

Como cediço, o artigo 944 do Código Civil prescreve que o
quantum
dos respectivos danos morais deve pautar-se pela extensão do dano.

A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.473.393, e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm trançando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade.

É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico, conforme se depreende do julgamento do Recurso Especial nº 1332366/MS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016 1152541/RS)

Em suma, por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência do STJ para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro no caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Diante deste panorama, entendo que o método bifásico é o melhor que atende,
in casu
, às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos morais.

E com efeito, na dificuldade que impõe a subjetividade na monetização do dano experimentado pelo apelante, deve o julgador se ater às balizas da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que tais principais auxiliem a definição do adequado valor de indenização, para que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica,

de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Também não se admite que o montante seja insatisfatório para reparar os danos morais sofridos pela vítima ou insuficiente para desestimular o agente a reincidir na conduta danosa.

Em atenção ao critério bifásico, faço referência a casos semelhantes em que foram fixados os seguinte valores indenizatórios:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. EMBALSAMENTO. DANOS MORAIS MAJORADOS. APELO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. 1. No caso concreto, as provas demonstram que, por falha na prestação do serviço funerário,
o corpo não apresentou as condições de conservação esperadas, sendo necessário realizar novo procedimento de embalsamento, com adiamento do velório e, ainda, caixão fechado.
2.
Danos morais majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Consectários legais alterados. 4. Tese vencida: Negar provimento ao apelo adesivo e manter a condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Apelo principal parcialmente provido. Apelo adesivo provido. (TJES; AC 0024807-38.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 08/03/2022; DJES 02/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. CORPO DO FALECIDO QUE CHEGOU AO VELÓRIO INCHADO, SUJO, COM VAZAMENTOS DE FLUIDOS CORPORAIS E MAU CHEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Insurgência da funerária ré. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Não acolhimento. Recurso conhecido. Pretensão de afastamento do dever de indenizar. Impossibilidade. Contexto fático-probatório que demonstra fato constitutivo do direito dos autores. Responsabilidade civil objetiva. Intelecção do art. 14, do CDC.
Evidente falha na prestação dos serviços. Serviço de tanatopraxia que não foi prestado adequadamente. Inexistência de informação de que o respectivo procedimento poderia não ser suficiente para garantir a realização do velório.
Ausência de demonstração da existência de alguma das excludentes de responsabilidade.
Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor. Dever de indenizar reconhecido.
Impossibilidade de redução do quantum indenizatório. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0002544-12.2021.8.16.0031; Guarapuava; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi; Julg. 05/06/2023; DJPR 05/06/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOMINADA “AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS”. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. ACOLHIMENTO PARCIAL. (1) FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ÓBITO EM CIDADE DIVERSA – TRASLADO DO CORPO QUE NÃO CHEGOU A SER REALIZADO POR NEGATIVA DO HOSPITAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PELA FUNERÁRIA – RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA À REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXIGÊNCIA DO HOSPITAL ERA DESCOMEDIDA E ULTRAPASSAVA A RAZOABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ACOLHIDA. (2) DANO MATERIAL – GASTOS COM O FUNERAL EM OUTRA FUNERÁRIA QUE DEVEM SER RESSARCIDOS – DESPESAS QUE não EXISTIRIAM CASO O CONTRATO FOSSE CUMPRIDO PELA REQUERIDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE MENSALIDADE DO PLANO FUNERÁRIO NÃO ACOLHIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. (3) DANO MORAL CONFIGURADO – ANGÚSTIA, SOFRIMENTO EMOCIONAL, FRUSTRAÇÃO E HUMILHAÇÃO SOFRIDOS QUE DÃO AMPARO À INDENIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. (4) READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA.1. A ausência de apresentação ao hospital de documentos essenciais à liberação do corpo pela requerida é conduta que só pode ser atribuída a si e comprova a falha na prestação dos serviços funerários.2. Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia à funerária comprovar que a exigência do hospital para a liberação do corpo era descomedida e ultrapassava a razoabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.3. As despesas que os autores tiveram com o funeral deverão ser ressarcidas, pois caso o contrato tivesse sido devidamente cumprido tais gastos não existiriam.4. A devolução dos valores pagos de mensalidade do plano funerário não merece acolhimento, pois seu pagamento justifica o ressarcimento dos gastos com a nova funerária, sob pena de enriquecimento ilícito dos autores, pois a aceitação do pedido acabaria por conceder-lhes uma isenção no pagamento do traslado e velório.5. Verificada a angústia e o sofrimento emocional pelos quais passaram os autores ao tomarem conhecimento de que o corpo de seu ente próximo não seria transportado ao destino para a realização do velório, por ausência de apresentação de documentos essenciais pela requerida, deve a atitude ser punida pelo dano extrapatrimonial experimentado.6.
A fixação do quantum indenizatório deve se basear nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, no caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor se afigura mais acertado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0002099-23.2016.8.16.0078 - Curiúva - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 29.01.2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelas partes. Preliminar de não conhecimento afastada, uma vez que a petição recursal da ré preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se entrevendo violação ao princípio da dialeticidade. A suspensão do contrato por inadimplência (no caso, uma única parcela) deve ser precedida de notificação do devedor para pagamento. Aplicação por analogia do artigo 763 do Código Civil e Súmula n. 616, do Superior Tribunal de Justiça. Dano material que deve ser limitado, por analogia, ao que ficou estabelecido no contrato para a hipótese na qual a ré ficou impedida de atender.
Situação vivenciada pelo autor que, após o óbito de sua filha, não teve a prestação do serviço pelo qual pagou durante muitos anos, que não pode ser classificada como mero aborrecimento, gerando, sim, dano moral. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e adequado às particularidades do caso concreto.
Sucumbência recíproca e em medidas análogas. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1000612-78.2021.8.26.0132; Ac. 16370243; Catanduva; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mourão Neto; Julg. 12/01/2023; DJESP 31/01/2023; Pág. 3497).

Sendo assim, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, fixado pelo juízo
a quo
, não se mostra razoável e proporcional aos danos sofridos.

Tendo em vista as especificidades do caso em apreço, reputo mais adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), capaz de cumprir os objetivos de compensar a parte pela lesão sofrida e de estimular a requerida causadora do dano a rever condutas, evitando reincidir.

Ante todo o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com juros de mora a partir da citação, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.